Tribunal: TJMT
Processo: 1019168-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019168-90.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX
AGRAVADOS:- JADISON MATEI e SIMONE RAIMUNDO MATEI
Agravo de Instrumento n. 1019168-90.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de São José Rio Claro que, em Ação Revisional, deferiu a tutela de urgência incidental determinando ao Oficial Registrador do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que se abstenha de consolidar a propriedade dada pelo promovente em garantia fiduciária em nome da credora, ora requerida, constituído pela matrícula n. 6.716 (R. 04-6.716), até o julgamento do feito.
A agravante alega a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida.
Aduz que a interposição do feito (revisional) por si só não pode ser considerada indício da probabilidade do direito pleiteado pelos agravados.
Afirma que não há abusividade contratual e, ao contrário do que dizem os agravados, liberou todas as parcelas do empréstimo avençado, porém não os colocou imediatamente à disposição dos mutuários em razão do não cumprimento da obrigação contratada, consistente na comprovação da evolução da obra.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum deferiu a tutela de urgência incidental determinando ao Oficial Registrador do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que se abstenha de consolidar a propriedade dada pelo promovente em garantia fiduciária em nome da credora, ora requerida, constituído pela matrícula n. 6.716 (R. 04-6.716), até o julgamento do feito.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais é necessária a oitiva dos agravados para que, juntamente com os documentos apresentados, seja possível uma segura conclusão.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator